Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713472-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MARIA DA CUNHA em face da decisão que conheceu do recurso interposto pelo embargante e concedeu-lhe efeito suspensivo. Embargos opostos no ID 46111877 aduzindo a ocorrência de contradição e omissão no acórdão. Aduz que a decisão é omissa ao entender que o ora embargante não realizou a impugnação do cálculo, afirmando que todo e qualquer cálculo apresentado restou por ele impugnado. Sustenta que a decisão é contraditória ao afirmar que agravante, ora embargante, entendeu que o valor inicial devido seria de R$ 34.138,11 (trinta e quatro mil cento e trinta e oito reais e onze centavos), sendo que esse valor foi indicado pela parte embargada e nunca pelo embargante. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar os vícios indicados. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios alegados pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Analiso individualmente as alegações apresentadas. 1. OMISSÃO Aduz que a decisão é omissa ao entender que o ora embargante não realizou a impugnação do cálculo, afirmando que todo e qualquer cálculo apresentado restou por ele impugnado. Sem razão. A decisão embargada assim entendeu: Discute-se nos autos o valor dos honorários de sucumbência fixados nos Embargos de Terceiro em razão da interposição de recursos. O executado, ora agravante, alega excesso de execução. Inicialmente, quanto à alegação de que os cálculos do exequente estão errados, pois contrariam o trânsito em julgado em relação aos juros aplicados ao valor da causa, verifica-se que o agravante impugna a planilha de ID 139067394, que não foi a homologada pelo Juízo a quo. Os cálculos homologados pelo Juízo foram os de ID 148291714, elaborados pela Contadoria Judicial, e o agravante não indicou especificamente qual a incorreção nos juros ou correção monetária aplicadas no referido documento, deixando de observar seu ônus de impugnação específica aos cálculos. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que impugnação apresentada pelo embargante aos cálculos da contadoria (ID 149308643), alega a existência de erro dos cálculos do exequente quanto aos juros e da Contadoria Judicial quanto à minoração da quantidade de honorários. Não houve qualquer impugnação quanto à aplicação de juros nos Cálculos da Contadoria que foram homologados pelo juízo, não havendo, portanto, que se falar em omissão da decisão embargada. 2. CONTRADIÇÃO O embargante sustenta que a decisão é contraditória ao afirmar que agravante, ora embargante, entendeu que o valor inicial devido seria de R$ 34.138,11 (trinta e quatro mil cento e trinta e oito reais e onze centavos), sendo que esse valor foi indicado pela parte embargada e nunca pelo embargante. Com razão. A decisão assim afirmou: Registre-se, ainda, que o valor inicial considerado pela Contadoria ainda é menor do que aquele indicado pelo agravante. A Contadoria indicou o principal corrigido como R$ 28.115,64 (vinte e oito mil cento e quinze reais e sessenta e quatro centavos), enquanto os cálculos indicados pelo agravante resultaram em um montante inicial de R$ 34.138,11 (trinta e quatro mil cento e trinta e oito reais e onze centavos), pois o percentual de honorários a ser aplicado é de 15%, e não 5%, conforma será adiante fundamentado. Resta clara contradição e erro material na afirmação, pois o valor foi indicado pela parte embargada e não pela embargante. Ressalto, entretanto, que tal contradição não altera o entendimento de que inexiste erro quanto o percentual aplicado. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para integralizar o acórdão embargado e afastar a afirmação de que o agravante, ora embargante, indicou o montante de R$ 34.138,11 (trinta e quatro mil cento e trinta e oito reais e onze centavos) como devido. Intimem-se. Aguarde-se o prazo para contrarrazões do Agravo de Instrumento. Brasília, DF, 3 de maio de 2023 16:20:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador